Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725233-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. S. AGRAVADO: CELMARIO DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por RENEI MATIAS DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da ação reinvindicatória ajuizada por CELMARIO DE SOUZA LIMA em seu desfavor e de Maria Angélica (processo n.0704229-12.2018.8.07.0017), que indeferiu o pedido de suspensão do processo para saneamento do vício de representação processual e reabertura do prazo para contestação, a considerar que o agravante não fora devidamente citado. Inicialmente, vislumbro irregularidade na peça recursal, uma vez que, tendo sido declarado totalmente incapaz para os atos da vida civil, o agravante somente pode pleitear em juízo representado por seu curador(a) (ID 28968799), e não em nome próprio. Desse modo, a representação feita no mandato de ID 27905255 não supre a falta de requisitos (qualificação) da petição inicial do recurso. Com efeito, a referência feita à qualificação dos autos de origem não socorre seu inconformismo, pois o recurso se funda, justamente, nos vícios processuais que alega ter ocorrido naquele processo. Ante o exposto, CONCEDO ao agravante a oportunidade de emenda a peça recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021 14:20:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator